Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE. VALOR MÉDIO DE MERCADO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO AVERIGUADO POR LAUDO. MANTIDO O QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS RAZOÁVEL. IMPROVIMENTO.
1. Considerados o prazo quinzenal e os dias úteis do intervalo, não se verifica a intempestividade do apelo do réu. Afastada a preliminar.
2. Embora as razões recursais foquem em interpretação restrita do fundamento da decisão singular, em juízo preliminar vislumbra-se o interesse processual do autor em afastar a aplicação da cláusula questionada para efeitos futuros.
3. O artigo 54 da Lei 8.245/1991 garante a persistência das condições pactuadas livremente entre o estabelecimento comercial e os empreendedores de shopping centers. Tal regramento não é absoluto, sendo necessário observar as demais disposições da lei e as regras gerais que regem os contratos.
4. Com fulcro em laudo pericial, reconheceu-se o excesso da aplicação imponderada da cláusula contratual. Esta não está eivada de ilicitude, não obstante ter provocado posterior desequilíbrio econômico contratual, que deve ser retificado no momento da renovação do aluguel.
5. Conforme os princípios da causalidade e da sucumbência, cabe ao magistrado analisar, com base no caso concreto, a responsabilização do sujeito que deu causa ao ajuizamento da ação pela verba decorrente do resultado do julgamento.
6. Negado provimento aos apelos.